Tribunal: TJDFT
Processo: 0737000-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737000-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEDALIAS NEVES DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 292, § 3o, 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, alegando, em síntese, erro no cálculo da dívida. Aduzem que o posicionamento do STF no RE 870.947 foi alterado, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientam que a questão afeta aos critérios de atualização de crédito não se encontra preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. No apelo extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial quanto a aplicação do índice IPCA-E, apontando violação ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 292, § 3o, 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010